Tribunal: TJES
Processo: 5004710-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Juros de Mora
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE ATHAYDE NETO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A ADI 2332/DF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator, a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

3.
A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a manutenção da decisão objurgada, em especial no tocante aos juros compensatórios no percentual de 12% (por por cento) ao ano,
estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista que a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, com percentual diverso (6% a.a),
é posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos.

4. A
orientação jurisprudencial do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que os
juros compensatórios
compõem a indenização e, sendo assim, “tratando-se de parcela integrante da compensação financeira a ser paga ao expropriado,
inviável a incidência imediata de índices de juros compensatórios supervenientes ao trânsito em julgado,
sob pena de modificação do valor da justa indenização fixada no título executivo, não se aplicando a tal parcela, por conseguinte, a
ratio decidendi
acolhida pela Corte Especial deste Tribunal Superior relativamente aos juros de mora, porquanto somente aos consectários legais de natureza processual é possível a aplicação imediata da legislação superveniente.” (AgInt no REsp n. 2.029.161/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

5.
Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado
, mormente quando fez menção a ADI nº 2332/DF.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão de relatoria do Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a incólume a r. decisão objurgada que afastou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos da contadoria.

Nas razões recursais de de Id nº 5647115, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ora embargante, alegou, em resumo a existência de omissão no acórdão, considerando a ausência de motivo pela qual deixou de aplicar o efeito retroativo, isto é, efeito
ex tunc
, à luz do decidido na ADI nº 2332/DF, de caráter vinculante.

Contrarrazões de Id nº 6335665, arguindo o caráter protelatório dos embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa do art. 1.021,§ 4º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão de relatoria do Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a incólume a r. decisão objurgada que afastou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos da contadoria.

Nas razões recursais de de Id nº 5647115, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ora embargante, alegou, em resumo a existência de omissão no acórdão, considerando a ausência de motivo pela qual deixou de aplicar o efeito, isto é, efeito
ex tunc
, à luz do decidido na ADI nº 2332/DF, de caráter vinculante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – JUROS COMPENSATÓRIOS – CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRONUNCIAMENTO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 131 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os critérios para aplicação dos juros compensatórios foram expressamente dirimidos na sentença transitada em julgado, razão pela qual não se faz possível qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. Como se sabe, na Impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar, dentre outras matérias, a inequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil). Todavia, a aplicação da destacada regra processual encontra limites, principalmente sob a ótica temporal, eis que estabelecido no § 14, do artigo 525, do Código de Processo Civil, que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar a constitucionalidade do mencionado preceito, chancelou a validade do critério temporal em comento, a significar que se revelará possível declarar a inexigibilidade do título judicial detentor de eventual vício de constitucionalidade
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
(STF - ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

4. Na hipótese dos autos, a sentença exequenda, na qual estabelecidos os juros compensatórios em 12% (doze por cento), transitou em julgado em 09/06/2008, isto é, em momento bem anterior à definição, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que tais juros devem ser aplicados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, consoante decidido na ADI nº 2332/DF, cuja ata de julgamento foi divulgada no DJe de 25/05/2018.

5. Sustenta, ainda, o recorrente que a r. decisão objurgada teria observado de maneira correta a promoção ofertada pelo setor de Contadoria quanto à suposta duplicidade de condenação dos honorários advocatícios. Ora, quanto ao ponto, houve a condenação do recorrente tanto na ação de desapropriação quanto na ação de embargos à execução, posicionamento esse inclusive mantida em sede de acórdão prolatada por esta Egrégia Terceira Câmara.

6. Consoante entendimento do STJ,
“[...] a glosa dos juros moratórios e compensatórios da base de cálculo dos honorários advocatícios vai de encontro à jurisprudência do STJ, firmada no enunciado da Súmula 131/STJ, segundo a qual nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas”
(EDcl nos EDcl no REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).

7. Recurso conhecido e desprovido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator, a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a manutenção da decisão objurgada, em especial no tocante aos
juros compensatórios
no percentual de 12% (por por cento) ao ano,
estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista que a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, com percentual diverso (6% a.a),
é posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos.

O e. Desembargador que proferiu o voto objurgado, deixou consignado, com muita propriedade que “não há que se falar em modulação dos efeitos da referida ADI, já que o Plenário do STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração, tendo, à unanimidade, rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é
“excepcional e restrita a hipótese específicas, o que não ocorre no presente caso”
.

Nesse contexto,
a orientação jurisprudencial do STJ já pacificou o entendimento no sentido de que os
juros compensatórios
compõem a indenização e, sendo assim, “tratando-se de parcela integrante da compensação financeira a ser paga ao expropriado,
inviável a incidência imediata de índices de juros compensatórios supervenientes ao trânsito em julgado,
sob pena de modificação do valor da justa indenização fixada no título executivo, não se aplicando a tal parcela, por conseguinte, a
ratio decidendi
acolhida pela Corte Especial deste Tribunal Superior relativamente aos juros de mora, porquanto somente aos consectários legais de natureza processual é possível a aplicação imediata da legislação superveniente.” (AgInt no REsp n. 2.029.161/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Dessa feita, trago à colação trecho do recente voto proferido pela e. Ministra Regina a Helena Costa, nos autos AgInt no REsp n. 2.029.161/SC supramenciondo:

Assim, embora a Medida Provisória n. 2.183/2001 tenha incluído o art. 15-A ao Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual reduziu o índice de juros compensatórios de 12% para 6%, viola a coisa julgada a aplicação, na fase executiva, dos novos percentuais fixados por leis posteriores ao trânsito em julgado para cálculo da parcela em exame.

Por oportuno, ressalte-se não interferir no deslinde da presente controvérsia a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declarando a constitucionalidade do patamar de 6% para os juros compensatórios, nos termos da atual redação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (cf. Tribunal Pleno, ADI n. 2.332/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 17.5.2018, DJe 15.4.2019).

Isso porque, à luz de tese firmada pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, "[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (cf. Tema n. 733, RE n. 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 28.5.2015, DJe 9.9.2015).

Desse modo, a superveniente declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941
não tem o condão de produzir efeitos automáticos relativamente ao percentual de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado previamente ao julgamento da ADI n. 2.332/DF, impondo-se, nessas hipóteses, a manutenção do indexador fixado no título exequendo.

Importa destacar que, consoante acórdão publicado em 1º.6.2023, tal conclusão foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar Embargos Declaratórios opostos em face do aresto prolatado na ADI n. 2.332/DF, ocasião na qual restou reconhecida a inviabilidade de aplicar, de maneira automática, a redução do índice de juros compensatórios aos títulos judiciais com trânsito em julgado, como se extrai dos seguintes trechos do voto proferido pelo Sr. Ministro Roberto Barroso: (...). (grifo nosso)
.

Diante de tais considerações, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado
, mormente quando fez menção a ADI nº 2332/DF.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Além disso, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Por fim, o fato de não haver vício a ser sanado ou esclarecido, por si só não tem o condão de ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na medida em que não restou evidenciado o intuito meramente protelatório dos aclaratórios.

Ante o exposto, à míngua de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar